Tribunal: TJPA
Processo: 0817911-25.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817911-25.2023.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO CORREA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. TESE RECHAÇADA. PACIENTE QUE PERMANECEU ENCARCERADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. COMPATIBILIDADE COM DO REGIME SEMIABERTO COM A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Seria um contrassenso afirmar que o ora paciente, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida.

2. Há de se mencionar, inclusive, que o
mandamus
esbarra na deficiência de sua instrução, já que não juntado pela defesa o decreto preventivo originário, de maneira a viabilizar o exame da persistência dos fundamentos que o ensejaram.

3. Desse modo, não vindo ao presente feito quaisquer provas que demostrem a alteração na situação fática do paciente, que levou ao decreto da medida extrema e à sua permanência no cárcere ao longo de toda a instrução processual, incabível a concessão da ordem mandamental para que recorra em liberdade.

4. Cumpre consignar, ademais, o entendimento explicitado pela Sexta Turma do STJ, de que "
não há

incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime
semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal"
(RHC 140.941/BA, cuja relatoria incumbiu ao Min. Sebastião Reis Júnior). No entanto, estabelecido o regime inicial semiaberto, deve o réu aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória. Nesses termos procedeu o Juízo, ao determinar que
“o acusado ser remanejado ao regime semiaberto, até julgamento de eventual recurso, conforme jurisprudência do STJ”
.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de janeiro a 1º de fevereiro do ano de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de liminar impetrado em favor de
RONALDO CORRÊA FERREIRA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, que, no bojo do Processo de origem n.º 0000107-05.2021.8.14.9100, após condenação emanada do colendo Tribunal Popular, que o incursionou no tipo penal do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CPB, e conseguinte atribuição da reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade
.

Aduz a impetração, em síntese, incompatibilidade do regime semiaberto imposto com a negativa ao coacto do direito de recorrer em liberdade. Afirma, outrossim, que a decisão vergastada carece de fundamentação idônea, uma vez arrimada em termos genéricos, não se fazendo presentes,
in casu
, os requisitos autorizadores da medida extrema.

Clama, assim, pelo deferimento liminar da ação mandamental, para expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 17141285.

Em
informações
(ID 17183178), esclarece o Juízo singular:

“Informo que os fatos são apurados nos autos da ação penal n. 0000107-05.2021.8.14.9100, no qual o Ministério Público imputou ao paciente a prática dos 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, do CP.

Consta nos autos que o Acusado, ora Paciente, agindo em unidade de desígnios com seu comparsa Lucas Gomes de Jesus, no dia 09/02/2020, tentou matar Matheus Santos da Silva. No dia supracitado, os Denunciados e a Vítima estavam ingerindo bebida alcoólica no Bar Caiçara, localizado na Vila Planalto, neste Distrito de Monte Dourado e por volta das 21h a Vítima deu falta de seu aparelho celular, suspeitando que o Denunciado Lucas o havia furtado, motivo pelo qual pegou sua motocicleta e foi até Lucas – que havia deixado o bar – tentar recuperar o aparelho. Por conta dessa confusão, nessa mesma noite, Lucas teria repassado uma faca a Ronaldo, que desferiu uma facada no pescoço da Vítima. Os Denunciados se evadiram do local e a Vítima foi socorrida e encaminhado ao Hospital.

A denúncia foi regularmente recebida em 28 de maio de 2021, conforme decisão ID. 27387547 - Pág. 1.

A Prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 31/05/2021, conforme decisão ID. 27456461, e o mandado de prisão foi cumprido no dia 25/05/2022, conforme comunicação de prisão ID. 63094647.

Na decisão ID 63129736 - Pág. 1 foi determinado o desmembramento dos autos em relação ao Réu Lucas, porquanto foi citado por edital.

O Réu Ronaldo Correa foi pessoalmente citado, conforme consta na certidão ID. 65839535 - Pág. 2, e sua resposta à acusação foi apresentada no ID. 67110529.

No dia 18 de julho de 2022 foi realizada a audiência de instrução, sendo as testemunhas ouvidas e o acusado interrogado em juízo, conforme ata de audiência ID. 70655445, contudo houve erro na gravação da oitiva da testemunha José Maria Moraes, conforme certidão ID. 70897420.

No dia 03 de agosto de 2022 foi realizada a audiência de continuação para nova oitiva da testemunha José Maria Moraes.

As alegações finais do MP foram apresentadas no ID. 73784052, requerendo a pronúncia do acusado.

Alegações finais da Defesa no ID. 75229444, tendo requerido a impronuncia do acusado e sua absolvição.

Em 25 de agosto de 2022, conforme decisão ID. 75319918, o Réu foi pronunciado pela prática delitiva capitulada ART. 121, §2º, INCS. II E IV, C/C ART. 14, do CPB, por ter tentado matar Matheus Santos da Silva.

O acusado foi intimado pessoalmente da decisão de pronúncia, conforme certidão ID. 78698750. A Defesa interpôs recurso em sentido estrito, contudo o Tribunal não deu provimento ao recurso e a decisão precluiu, para a acusação e para a defesa, no dia 07/07/2023, conforme certidão ID. 96494861.

A Sessão do Tribunal do Júri foi realizada no dia 19/10/2023, às 09h, conforme consta na ata de audiência ID. 102725440, e o Réu foi condenado a 08 (oito) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, inciso II e IV, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal Brasileiro.

Outrossim, importante destacar que a guia de execução provisória de pena foi encaminhada ao Juízo da Execução Penal no dia 23/11/2023, conforme consta no ofício ID. 104775381, sendo aquele o Juízo competente para unificar as penas do Réu e decidir sobre eventual progressão de regime ou revogação de prisão.

Por fim, os autos da ação penal estão no aguardo da apresentação das razões de apelação, pela Defesa, para regular processamento do recurso.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
, pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada,
“por não se configurar constrangimento ilegal por incompatibilidade com o regime semiaberto aplicado na sentença”
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração na tese de incompatibilidade do regime semiaberto imposto na sentença condenatória com a negativa ao coacto do direito de recorrer em liberdade. Afirma, outrossim, que a decisão vergastada carece de fundamentação idônea, uma vez arrimada em termos genéricos, não se fazendo presentes,
in casu
, os requisitos autorizadores da medida extrema.

Da análise dos autos, todavia, observa-se que a tese
não

merece prosperar
.

É cediço que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

No caso em apreço, o juízo coator manteve a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação:

“Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, já que permaneceu preso durante todo o processo, não havendo modificação fática que justifique a revogação da prisão preventiva,

notadamente após a prolação de sentença condenatória.

Contudo, deverá o acusado ser remanejado ao regime semiaberto, até julgamento de eventual recurso, conforme jurisprudência do STJ (...).”

Há de se mencionar, inclusive, que o
mandamus
esbarra na deficiência de sua instrução, já que não juntado pela defesa o decreto preventivo originário, de maneira a viabilizar o exame da persistência dos fundamentos que o ensejaram.

Em todo caso, seria um contrassenso afirmar que o ora paciente, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida.

Desse modo, não vindo ao presente feito quaisquer provas que demostrem a alteração na situação fática do paciente, que levou ao decreto da medida extrema e à sua permanência no cárcere ao longo de toda a instrução processual, incabível a concessão da ordem mandamental para que recorra em liberdade.

Cumpre consignar, ademais, o entendimento explicitado pela Sexta Turma do STJ, de que "
não há

incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime

semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal"
(RHC 140.941/BA, cuja relatoria incumbiu ao Min. Sebastião Reis Júnior).

No entanto, estabelecido o regime inicial semiaberto, deve o réu aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.

Nesses termos procedeu o Juízo, ao determinar que
“o acusado ser remanejado ao regime semiaberto, até julgamento de eventual recurso, conforme jurisprudência do STJ”
.

Nesta senda de raciocínio, segue entendimento consolidado nesta Seção de Direito Penal:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A decisão que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, embora sucinta, apresenta fundamentação idônea e encontra-se imune de reforma, vez que o magistrado a quo consignou que permanecem presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, não havendo nenhuma mudança fática que pudesse ensejar sua concessão. 2. O direito de o réu apelar em liberdade sofre mitigações, em especial, nos casos em que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, ainda mais quando já proferida sentença penal condenatória, como foi o caso dos autos. 3. Não houve qualquer alteração no conjunto fático que autorizasse o magistrado de primeiro grau a revogar a prisão preventiva do paciente, haja vista que ainda persistiam os motivos que determinaram sua custódia cautelar.
4. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar. 5. Demonstrada a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, não há violação ao princípio da presunção da inocência. 6. Encontra-se superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que a remessa dos autos para este tribunal para a análise do recurso, depende da manifestação do Parquet e do custos legis para que este seja remetido à julgamento. 7. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública. 8. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÃNIME (3277890, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-30, Publicado em 2020-07-05)” (grifei)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PACIENTE QUE DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMANECEU PRESO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada a observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. “
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
(Processo HC 440615/MS HABEAS CORPUS 2018/0057332-8 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Data da Publicação/Fonte DJe 22/05/2019)”.

3.
É pacifico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

4. Ordem Denegada.

(3084891, 3084891, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-12, Publicado em 2020-05-18) (grifei)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ.

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/02/2024